Tribunal: STF
Processo: RE 74865
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA - QUESTÕES DECIDIDAS NA SENTENÇA E DAS QUAIS NÃO
HOUVE RECURSO DA INTERESSADA.
REAPRECIAÇÃO DA INSTÂNCIA RECURSAL A QUAL REFORMOU, NESSE PASSO, E
PARA PIOR A SITUAÇÃO DA APELANTE. EFEITOS.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM O DUPLO FUNDAMENTO (ART.
119, III, A E D DA CONSTITUIÇÃO), RECONHECIDA A DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DO ART. 4 DO C.P.C., C/C OS ARTS. 287, PARAGRAFO ÚNICO, 811
E 824, E DISSIDIO PRETORIANO.